Tribunal: TCU
Processo: 039.206/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM CAMPO, exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3835/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2214/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa à aplicação de recursos federais repassados ao município de Catunda/CE no âmbito do programa Projovem Campo, no exercício de 2014. Considerando que este Tribunal decidiu, por meio do Acórdão 7680/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 49), alterado pelos Acórdão 13971/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 80) e 7587/2024-1a Câmara (peça 162), sancionar a Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima com a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00. Considerando a proposta da AudTCE de estender, a título de economia processual, a autorização de parcelamento da dívida imputada ao Sr. Antônio Pereira Leitão, caso venha a ser solicitado. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 217 do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o parcelamento da dívida da Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima em 24 (vinte e quatro) parcelas, atualizadas monetariamente desde as datas de ocorrência indicadas até a do efetivo recolhimento, fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, e autorizar o pagamento parcelado de dívida do Sr. Antônio Pereira Leitão, nos mesmos termos e procedimentos previstos no art. 217 do RI/TCU, caso venha a requerê-lo. 1. Processo TC- Processo 039.206/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Pereira Leitão (XXX.389.103-XX); Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima (XXX.750.223-XX). 1.2. Entidade: Município de Catunda/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Márcia Melo Carone (OAB/CE 36.238), Leonardo Wandemberg Lima Batista (OAB/CE 20.623) e outros, representando Antônio Pereira Leitão; Raimundo Augusto Fernandes Neto (OAB/CE 6.615), Vanessa de Oliveira Morais (OAB/CE 35.402) e outros, representando Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data prevista para recolhimento de cada parcela, para que Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima comprove, perante este Tribunal, a efetivação do pagamento; 1.7.2. comunicar à Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima que, conforme disposto no art. 217, § 2o, do RI/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do RI/TCU.